Tribunal: TCU
Processo: 028.743/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Telmo Guimarães Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Telmo Guimarães Santos ao Acórdão 7320/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.